Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 RECORRENTE: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA PAULA MACHADO ROCHA, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA PAULA MACHADO ROCHA e MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, podendo, ainda, regularizarem a representação processual no prazo de que dispõem para contrarrazoar o apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007